Tribunal: TJDFT
Processo: 0730136-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS E COM VALORES INFERIORES AOS CONSTANTES DO CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SÚMULA 541/STJ. AUTONOMIA DE VONTADES. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. MORA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR.

1. Avençado contrato de financiamento de veículo entre as partes. A agravante alega que os juros pactuados são abusivos.
2. Indeferido o pedido de tutela de urgência, relacionado à autorização para depósito de quantia incontroversa e suspensão de efeitos da inadimplência contratual.
3. Aplicação da Súmula no 541, STJ: "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
4. Preservação da liberdade contratual e do contraditório e ampla defesa.

5. O simples ajuizamento de ação revisional não basta para impedir a inclusão do nome da devedora em cadastro restritivo de crédito, tampouco afastar os efeitos da mora, em contrato de financiamento veicular.

6. Não foi demonstrada a probabilidade de direito da autora, imprescindível para fins de concessão da medida liminar vindicada.

7. Agravo de Instrumento conhecido. Negado provimento ao recurso da autora.